Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724207-23.2018.8.07.0001 RECORRENTES: HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA RECORRIDOS: HOSPITAL SÃO MATEUS, FUNERÁRIA BOA ESPERANCA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CADÁVERES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular. Sendo relativa a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, permite-se à contraparte o controle da veracidade da alegação. Ausente prova hábil à demonstração de que o requerente dispõe de recursos para arcar com os custos do processo, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça. A responsabilidade dos fornecedores por falhas na prestação dos serviços, inclusive em relação a consumidores equiparados, é objetiva e solidária. Configura dano moral aos familiares do de cujus a troca do corpo deste com o de outra pessoa. Identificado que a causa do equívoco foi a atuação insegura do Hospital em cujo necrotério estavam os corpos e da Funerária encarregada do encaminhamento de um deles para velório, impõe-se o dever conjunto de compensação, independentemente de culpa. A quantificação do dano moral, com vista à sua razoabilidade, deve atenção a determinados critérios, entre os quais se inserem a gravidade da lesão ao interesse concretamente tutelado e as circunstâncias pessoais de cada ofendido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Alegam, ainda, ofensa ao enunciado 326 da Súmula do STJ, afirmando inexistir sucumbência recíproca no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, e o correlato dissenso interpretativo, pois “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também incide sobre o recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Por fim, não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 326 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012